Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747004-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo legal, preste as informações de estilo. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator